Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. SEQUELAS NO ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO. FRATURA NO PULSO. ALEGADO ENGESSAMENTO DE FORMA ERRÔNEA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO POSTERIOR. AVENTADO DANO MORAL EM FACE DA PERPETUAÇÃO DA DOR E DO TRATAMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS. RELATÓRIOS MÉDICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO. PEDIDO REJEITADO. AUTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA OPORTUNIZADA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE PROVA PELA PARTE INTERESSADA E POSSÍVEL PREJUDICADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO ADEQUADAMENTE APARELHADO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar a cassação do julgado, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

2. Conquanto garantido à parte o exercício pleno do direito de defesa, sendo-lhe resguardado valer-se de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos em que se fundam o direito invocado ou a defesa e influir eficazmente na convicção do Juiz (CPC, art. 369), seu exercitamento é orientado pelos regramentos inerentes ao devido processo legal, que encarta a preclusão como forma de assegurar a marcha procedimental e o desiderato processual, tornando inviável que o litigante maneje o trânsito processual em descompasso com o instituto.

3. Conquanto o devido processo legal tenha como travejamento de sustentação o direito à ampla defesa, corolário do contraditório, é orientado de forma técnica de molde a resguardar o desiderato processual, sendo, pois, permeado por regramentos e princípios que convivem com aludido postulado, notadamente o instituto da preclusão, e, assim, promovida a inversão do ônus da prova e oportunizado à parte indicar eventuais provas a serem produzidas, a abdicação expressa da faculdade, defronte apresentação de petição que somente informa a ausência de interesse na manifestação, rende ensejo ao aperfeiçoamento da preclusão lógica, tornando inviável que, deparando-se com pronunciamento sentencial não coincidente com seus interesses, avente a subsistência de violação aos princípios da ampla defesa e devido processo legal (CPC, art. 507).

4. Assinalado prazo para indicação das provas que porventura as partes pretendiam produzir, a manifestação expressa acerca da ausência de interesse em sua produção implica a consumação da preclusão lógica e temporal recobrindo a faculdade que assistia ao litigante de demandar incursão probatória, pois implica o escoamento do prazo para realização da faculdade processual com a constatação de que não desejara incursão probatória, tornando inviável que, deparando-se com desenlace dissonante de suas expectativas, avente que seu direito restara violado.

5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a necessidade de realização de outras provas, aliado à inércia da parte, que, conquanto instada a se manifestar e postular as provas que seriam aptas a interferir na apuração dos fatos, silenciara quanto à faculdade, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, a resolução antecipada da lide se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material e sem que tenha sido postulada quando a parte fora instada a tanto, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa.

6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.